Tribunal: TJPA
Processo: 0812927-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812927-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: JOSE VALMIR DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0812927-95.2023.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADOS: SANDRA SUELY MACHADO DA LUZ CARVALHO – OAB/PA 5224 e ANTÔNIO CLÁUDIO LOBATO PRADO – OAB/PA 20067

AGRAVADO: JOSÉ VALMIR DE SOUZA

ADVOGADA: JEDYANE COSTA DE SOUZA – OAB/PA 13657

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO IMPUGNADO EM AÇÃO ANULATÓRIA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Imissão na Posse, deferiu a tutela antecipada para determinar a desocupação de imóvel no prazo de 30 dias;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante sustentou a nulidade do negócio jurídico de compra e venda em razão de suposta prática de agiotagem e simulação contratual, tendo impugnado a escritura em ação anulatória;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação anulatória foi julgada improcedente, em razão de decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico de compra e venda, operando-se o trânsito em julgado, de modo que não subsiste o requisito da probabilidade do direito da recorrente para justificar a revogação da tutela de imissão na posse;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: Não subsiste a probabilidade do direito para a revogação de decisão que concedeu a imissão na posse com base em escritura pública de compra e venda de imóvel, ante a improcedência superveniente da ação anulatória do negócio jurídico.

__________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA, objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 97391960 do processo principal) proferida nos autos da Ação de Imissão de Posse de nº 0801271-70.2021.8.14.0014 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que deferiu a tutela antecipada requerida pelo autor JOSÉ VALMIR DE SOUZA e determinou à ré, ora agravante, que desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias.

Nas razões recursais (Id. 15595816) a agravante arguiu que o agravado, na condição de agiota, emprestou R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com juros de 5% (cinco por cento) ao mês para Aristeu Ximenes Albuquerque, tendo a agravante, por amizade, ofertado seu imóvel como garantia. Sustentou que o contrato de compra e venda do imóvel decorreu da prática de agiotagem e se tratou de uma simulação, sendo, portanto, nulo. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a decisão impugnada.

Recebi o recurso com efeito suspensivo (Id. 19726124).

O agravado interpôs Agravo Interno (Id. 19866295) arguindo a perda de objeto do Agravo de Instrumento, visto que o juízo de origem posteriormente indeferiu, com novos fundamentos, o pedido da agravante para revogar a decisão liminar de imissão na posse. Sustentou a ausência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo e requereu a reforma da decisão do relator.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 20283921) o agravado aduziu, preliminarmente, a prescrição da ação anulatória, a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes, a ausência de verossimilhança das alegações da agravante, a insuficiência do simples arrependimento para anular o contrato, o não preenchimento dos pressupostos da concessão do efeito suspensivo e a inidoneidade das provas unilaterais apresentadas pela agravante.

O Ministério Público, em manifestação (Id. 21792462), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial no caso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que concedeu a liminar de imissão da posse em favor do autor, ora agravado.

Na Ação de Imissão na Posse de nº 0801271-70.2021.8.14.0014 o agravado apresentou escritura pública de compra e venda do imóvel celebrada com a agravante em 22/06/2018 (Id. 46298730 do processo principal). O referido negócio jurídico foi impugnado pela agravante na Ação Anulatória de Escritura Pública de nº
0800948-94.2023.8.14.0014, que foi sentenciada em 04/07/2024 (Id. 118978483 do referido processo), tendo o juízo de primeiro grau reconhecido a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, com trânsito em julgado em 29/07/2024, encontrando-se os autos arquivados.

Assim, tendo em vista a decadência da pretensão anulatória, reconhecida em sentença com trânsito em julgado, não mais subsiste o requisito da probabilidade do direito da agravante, razão pela qual o desprovimento do presente agravo é medida que se impõe, nos termos do art. 300 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025